Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Vistos etc. Diante do veiculado[1] pelos impetrantes via do derradeiro petitório que deduziram, quando sustentaram a subsistência de equívoco nas publicações que lhes estavam direcionadas quando do processamento do agravo em recurso extraordinário que aviaram no âmbito do Supremo Tribunal Federal, obstando o aperfeiçoamento de sua regular intimação, e sobejando patente que a aferição do alegado equívoco e da nulidade agitada somente pode ser realizada por aquela Suprema Corte, à qual compete a resolução da pretensão que deduziram, os autos devem ser encaminhados àquele colendo tribunal para apreciação do pleito aviado pelos impetrantes, observado o órgão no qual o recurso vinha transitando. Assim, promova a Secretaria a devolução dos autos à egrégia Suprema Corte, observado o indicativo apontado, para exame do formulado pelos impetrantes. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 52430597 (fls. 2.133/2.138).